Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-91.2021.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000181-91.2021.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SATIRO DIAS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: LEILANE DA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA ARAUJO COSTA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Sátiro Dias, contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário a servidora ocupante de cargo comissionado, sob alegação de omissão quanto à sucumbência recíproca e aos critérios de fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a sucumbência recíproca e os critérios de fixação da verba honorária em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado aprecia expressamente a questão da verba honorária ao determinar sua fixação na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, observados os critérios legais.

5. A sucumbência da parte autora ocorre em grau mínimo, restrita ao pedido de FGTS, o que atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao réu a integralidade dos ônus sucumbenciais.

6. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. A sucumbência mínima de uma das partes impõe à parte adversa o pagamento integral dos ônus sucumbenciais, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §2º e §4º, II, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2033292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8000181-91.2021.8.05.0104
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE SÁTIRO DIAS
e embargada
LEILANE DA SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator